Tribunal: TJSP
Processo: 0005876-40.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – desclassificação impossibilidade; PENAS e REGIME bem aplicados. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005876-40.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ROBSON
GEFERSON DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005876-40.2018.8.26.0604 -Voto no 13724
2
Apelação Criminal no 0005876-40.2018.8.26.0604
Apelante: Robson Geferson de Paula
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sumaré
Voto no 13724
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO
DE
DROGAS

desclassificação
impossibilidade;
PENAS e REGIME bem aplicados. APELO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 179/182, acrescenta-
se que o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Foro da Comarca
de Sumaré, Dr. Marcus Cunha Rodrigues, julgou procedente a ação
penal e condenou ROBSON GEFERSON DE PAULA à pena de 07
anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 777 dias-multa, mínimo legal, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado com o decreto condenatório, apela
buscando absolvição desclassificação para o delito do artigo 28 (fls.
246/249).
Contrariado o recurso (fls. 252/253), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
262/265).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005876-40.2018.8.26.0604 -Voto no 13724
3
Consta da denúncia que, no dia 18 de setembro de
2018, por volta de 16h50min, na Rua Doutor Honorino Fabri, altura do
no609, Vila Valle, nesta cidade e Comarca de Sumaré/SP, Robson
Geferson de Paula, qualificado na página 18, trazia consigo, para fins de
tráfico, cerca de 330,0g (trezentos e trinta gramas) de Cannabis sativa L,
popularmente conhecida como maconha, acondicionados em 105 (cento
e cinco) porções, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Segundo o apurado, por ocasião dos fatos, o indiciado
encontrava-se na prática do tráfico pela referida via púbica e tinha em
seu poder, no interior de uma sacola, várias porções de maconha.
Ocorre que, em dado momento, foi surpreendido pela
presença de policiais militares da ROTA e, assustado, empreendeu fuga
e dispensou o mencionado recipiente. No entanto, os policiais seguiram
em seu encalço e o detiveram. A sacola foi apreendida e acondicionava a
quantidade de drogas inicialmente ventilada, devidamente embalada e
pronta para a venda.
Ao contrário do sustentado pelo d. defensor, a
condenação pelo delito de tráfico era de rigor.
O réu negou o crime, até mesmo a posse dos
entorpecentes. Disse que estava na sua residência quando policiais
militares entraram e o levaram, sem saber o motivo. Alegou, ainda, que
as drogas apreendidas não lhe pertenciam e que tomou conhecimento do
que estava sendo acusado na delegacia de polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005876-40.2018.8.26.0604 -Voto no 13724
4
As testemunhas Eric de Almeida e Elisson José,
policiais militares, revelaram que estavam em patrulha e um indivíduo,
ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga por uma viela,
carregando uma sacola preta, que mais tarde foi verificado que continha
maconha. Elisson acrescentou que o acusado admitiu a traficância.
Se os depoimentos de policiais não devem valer mais
pelo só fato de serem policiais, não é razoável valham menos só por isso.
Afinal, são agentes da autoridade, com presunção de que agem de
conformidade com a lei.
O réu sustenta a desclassificação para o delito de uso,
porém nega que a droga fosse sua, alegando um inverossímil flagrante
forjado por equipe especializada da polícia militar.
Diante de prova dessa envergadura, não há que se falar
em acolhimento da tese defensiva.
A pena, embora não questionada, também não
comporta reparo.
A pena foi fixada 1/3 acima do mínimo legal levando-
se em consideração a quantidade de droga e os maus antecedentes.
Na segunda fase exasperada em 1/6 pela reincidência,
totalizando 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 777
dias-multa.
Não há que se falar em redutor em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005876-40.2018.8.26.0604 -Voto no 13724
5
reincidência e maus antecedentes.
O regime fechado é o que se mostra adequado.
Aliás, a modalidade é, na verdade, a única compatível
com a gravidade do delito praticado e está em sintonia com o rigor com
que o legislador tratou o traficante, negando-lhe benefícios outros que
normalmente concede a infratores de normas diversas.
Ainda mais em se tratando de reincidente portador de
maus antecedentes.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso defensivo,
mantendo-se, no por seus próprios fundamentos r. sentença recorrida.

MARCOS CORREA
Relator